Tribunal: TJSP
Processo: 2273898-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Inconformismo contra a imposição de medidas protetivas de urgência – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em face das circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de delito em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou afetiva contra mulher, ainda em fase de

Ementa:
Habeas Corpus – Inconformismo contra a imposição de medidas protetivas de urgência – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em face das circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de delito em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou afetiva contra mulher, ainda em fase de investigação – Proporcionalidade e indispensabilidade das restrições impostas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DENYS CAPABIANCO e Paciente BRUNO
AYRES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
25246 CFF/C
Habeas Corpus:
2273898-33.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
Vara Reg. Sul1 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Processo:
1505123-36.2019.8.26.0228
Impetrante:
Denys Capabianco
Paciente:
Bruno Ayres de Freitas
Habeas Corpus
Inconformismo contra a
imposição de medidas protetivas de urgência
Revogação

Inviabilidade

Decisão
fundamentada na necessidade de se resguardar
a integridade física e psicológica da vítima, em
face das circunstâncias fáticas que denotam
suposta prática de delito em contexto de
violência doméstica ou no âmbito de relação
familiar ou afetiva contra mulher, ainda em
fase de investigação
Proporcionalidade e
indispensabilidade das restrições impostas

Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da imposição de medidas de
urgência em favor de Renata dos Santos Taques.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
razões, postulando a concessão da ordem “...para conferir o direito à
liberdade ao Paciente BRUNO AYRES DE FREITAS, revogando a medida
protetiva contra ele existente, uma vez que o caso está ocorrendo de
maneira inversa, posto que a suposta vítima o procura de forma insistente,
bem como pelo tempo transcorrido sem qualquer fato novo...” (fls. 01/09).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
99/100).
Prestadas as informações judiciais (fls.
105/106), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 110/113).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora assim noticiam:
“Trata-se de inquérito instaurado em face do paciente Bruno
Ayres de Freitas, para a apuração de delito de ameaça e agressão, em
episódio de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto,
no dia 03 de março de 2020, teria agredido sua então namorada Renata
dos Santos Taques.
Segundo consta das declarações da vítima, o paciente colocou
uma almofada contra seu rosto, apertando, e com a outra mão desferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
tapas em sua cabeça. Com a chegada dos policiais militares, que foram
acionados por vizinhos, as partes envolvidas foram conduzidas para o
27o D. P. Ibirapuera, tendo o paciente sido preso em flagrante em razão
dos fatos.
No dia seguinte, em audiência de custódia, pela decisão de fls.
31/33, foi concedida ao paciente liberdade provisória sem fiança e à
vítima as medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alíneas
“a, b e c”, da Lei no 11.340/06 consubstanciadas em: 1. Proibição de
aproximação do indiciado da vítima estabelecendo a distância mínima
de trezentos metros; 2. Proibição de contato com a ofendida e seus
familiares e 3. Proibição de frequentar os mesmos lugares onde a vítima
estiver, sob pena de prisão.
Ato contínuo, a Autoridade Policial apresentou relatório final
(fls. 44/46), todavia foi determinado o retorno dos autos ao Distrito
Policial de origem para cumprimento das diligências requisitadas pelo
Ministério Público na manifestação de fl. 54.
Na sequência, o paciente, através de seu advogado constituído,
requereu a revogação das medidas protetivas concedidas em seu
desfavor, sob o fundamento de que a vítima o procura insistentemente.
O representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente ao
pedido (fl. 81).
A fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima,
este Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido do paciente e requisitou,
com urgência, a conclusão das investigações. (...)” (fls. 105/106).
A despeito da argumentação defensiva, o
pleito de revogação das medidas protetivas fixadas não comporta
acolhimento por esta via, mormente porque as respeitáveis decisões
questionadas, tanto a que as impôs por ocasião da audiência de custódia,
quanto a que manteve as restrições impostas, encontram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
suficientemente fundamentadas, delas se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente
constatação da necessidade de resguardar a integridade física e
psicológica da apontada vítima, diante das condutas imputadas ao
paciente, supostamente cometidas em contexto de violência doméstica ou
no âmbito de relação familiar ou afetiva contra mulher, as quais
encontram-se em fase de investigação, pendente da realização de
diligência requisitada pelo Ministério Público.
Urge obtemperar, a propósito, que nos
casos envolvendo delitos dessa natureza praticados, em regra, na esfera
da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam
presenciados por outras pessoas a palavra da vítima assume especial
relevância.
Por outro lado, não se pode desprezar
que as medidas de proteção dispostas no artigo 22, da Lei no 11.340/06,
por se tratar de atos de emergência e acautelatórias, que visam coibir a
iminência de violência nas relações domésticas e familiares ou prevenir
novas ocorrências, e, dessa forma, independem de prova cabal do fato
alegado, e podem ser revistas a qualquer tempo, até porque têm por
finalidade precípua alargar o espectro de proteção da mulher,
aumentando o sistema de prevenção e combate à violência física ou
psicológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
Desse modo, provocada a jurisdição, a
fim de evitar um resultado mais gravoso e para tutelar as investigações
ainda em curso, perfeitamente cabível ao magistrado, em face das
peculiaridades fáticas extraídas do caso concreto, decidir-se por uma ou
outra medida protetiva, de acordo com a necessidade exigida pela
situação de vulnerabilidade da mulher ou mesmo para diminuir a
animosidade entre as partes, tal como se vislumbrou na hipótese em
testilha.
Destarte, diante do contexto delineado
pelos elementos de informação até então colhidos, sopesados o risco à
integridade física e psicológica da ofendida, a suposta violência que lhe foi
impingida, o potencial estado de animosidade entre as partes, e a
gravidade das condutas apuradas, não é possível se afastar, ao menos
nessa fase, os pressupostos da adequação, necessidade e do imediatismo
das tutelas de urgência, asseguradas pela Lei no 11.340/06, em seu artigo
22, ao escopo de cessar e coibir os apontados atos de violência e de
resguardar a incolumidade da ofendida.
Ora,
conquanto
seja
discutível
o
comportamento da ofendida de eventualmente procurar ou entrar em
contato com a parte suplicante, ainda assim não se vislumbra o manifesto
cerceamento de seu direito de ir e vir ou inequívoco prejuízo ao paciente,
que se tenham por injustas, exageradas ou inconvenientes as restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
fixadas, as quais poderão ser reavaliadas a qualquer tempo pelo Juízo de
primeiro grau, mormente se o curso da investigação revelar quadro
diverso do que até que se apurou.
Outrossim, conforme ponderado pelo
ilustre preopinante, “...se a vítima insiste procurar o paciente (que
chegou a lavrar boletim de ocorrência para preservação de direitos
para que não se alegue que eventual aproximação da vítima seja fruto
de descumprimento da medida protetiva) cabe a ele, paciente, cuidar
para manter a distância mínima imposta. Ademais, insisto, não se
vislumbra nenhuma ilegalidade na r. decisão combatida que, além de
fartamente fundamentada, não implica em limitação indevida ou
desprovida de sustentação jurídica do direito de ir e vir do paciente,
que continua livre para ir onde bem entender, desde que não se
aproxime da vítima a menos de 300 metros. A proteção para a vítima,
a cargo do Estado e independente da vontade desta, há de ser eficaz.”
(fls. 111).
Urge repisar, pela contemporaneidade e
relevância, que não são poucas as notícias da repetição criminosa em
situações desta natureza, nas quais envolve violência doméstica e familiar
contra mulher, com resultados mais gravosos e até funestos, que bem
poderiam ter sido evitados, acaso não desprezados os primeiros sinais de
alerta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2273898-33.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
Logo, hipóteses como a dos autos
impõem maior acuidade e recomendam o reforço das medidas de
prevenção e proteção.
Enfim, demonstrada e fundamentada na
presença dos requisitos autorizadores, legitimada está, de forma objetiva
e concreta, a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência,
sendo temerária a revogação de quaisquer delas.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)